Tribunal: TJES
Processo: 5003547-58.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003547-58.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LIVIA VIEIRA RICARDO SATHLER
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS DECORRENTE DA INSERÇÃO INDEVIDA DE SEUS DADOS NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, PELO CONTRATO N° 0000899965130685, O QUAL DESCONHECE TER FORMALIZADO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NO VALOR DE R$ 498,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) EM ABERTO. (2). ANTÍTESE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA TELEFÔNICA. EXCLUDENTE DE CULPA DA RÉ. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. (3). SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS, NO SENTIDO DE DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO ORIUNDO DO CONTRATO N° 0000899965130685, OBJETO DOS AUTOS, BEM COMO AO PAGAMENTO DO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RATIFICAÇÃO INTEGRAL DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO ID 680068. (4). RECURSO. RENOVAÇÃO DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA TELEFÔNICA, DE MODO QUE PLEITEIA A REJEIÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. (5). CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE. (6). DO MÉRITO RECURSAL. TRATA-SE DE LIDE QUE TEM POR OBJETO A INSERÇÃO DO NOME DA PARTE RECORRIDA NO ROL DE MAUS PAGADORES, SEM QUE ESTA, TODAVIA, TENHA QUALQUER RELAÇÃO CONTRATUAL COM A OPERADORA DE TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO, ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECORRENTE DE VÍNCULO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA SOLICITANDO A CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO A QUO. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, ESTE ENCONTRA-SE CONFIGURADO NOS AUTOS DE FORMA IN RE IPSA, DE MODO QUE DEVE SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.